Tribunal: TJDFT
Processo: 0725113-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PASEP. OMISSÃO. CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.2. Ausente contradição, uma vez que a fundamentação acerca da ausência de responsabilidade do Banco do Brasil ao pagamento da indenização pleiteada mostrou-se clara e coerente. Afasta-se a alegação de vício no julgamento neste ponto.3. Verificada omissão apontada pela parte embargante, impõe-se o suprimento da fundamentação do acórdão acerca da inversão do ônus da prova.4. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, sem alteração do resultado do julgamento, apenas de caráter integrativo.